Tribunal: TJDFT
Processo: 0063154-08.2009.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação em face à decisão que na impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu a necessidade de liquidação do julgado. Em atenção aos artigos 10 e 933 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004